Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726293-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, NS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO NOROESTE I SPE SA AGRAVADO: CONDOMINIO BOSSA NOVA D E C I S Ã O Após a inclusão do processo em pauta para julgamentos, o agravado formulou pedido de restituição do prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que houve erro na publicação para a apresentação de contrarrazões, uma vez que constou nome de advogado que não atua no processo. Brevemente relatados. Decido. Nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, as intimações feitas por meio de publicação no diário de justiça devem conter o nome do advogado, com seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade, o que não foi observado nestes autos. Veja-se: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. Verifica-se que houve equívoco no cadastramento do nome do procurador do agravado, devendo ser realizada a correção e republicado o despacho de ID 138080813, para que seja oportunizada a apresentação de resposta ao recurso. Ante o exposto, reconheço a nulidade da intimação realizada e determino à Secretaria da Turma que promova a retificação da autuação do presente recurso, fazendo constar corretamente o nome dos procuradores do agravado, conforme indicado na petição e documentos de ID 14170038. Após, republique-se o despacho de ID 13080813, facultando-se ao agravado a apresentação de contraminuta ao recurso. Retire-se o processo da sessão de julgamentos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator